Tribunal: TJDFT
Processo: 0739822-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0739822-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Araujo &amp; Paiva Advogados Agravados: Bruno Damião de Oliveira Nathalia da Silva Almeida Leonice Ferreira do Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Araujo &amp; Paiva Advogados contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos do processo no 0705389-43.2020.8.07.0004. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida, Leonice Ferreira do Santos, foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 44121263. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator